Tribunal: TJSP
Processo: 2210825-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EXECUÇÃO – Leilão do imóvel, cujos direitos possessórios foram penhorados – Reconhecimento de simulação absoluta na cessão dos direitos possessórios do imóvel à terceira agravante – Substituição por seguro garantia judicial – Inadmissibilidade – Hipótese em que foi deferido efeito suspensivo ao recurso especial interposto nos embargos de terceiro apenas para obstar o levantamento de valores

Ementa:
EXECUÇÃO – Leilão do imóvel, cujos direitos possessórios foram penhorados – Reconhecimento de simulação absoluta na cessão dos direitos possessórios do imóvel à terceira agravante – Substituição por seguro garantia judicial – Inadmissibilidade – Hipótese em que foi deferido efeito suspensivo ao recurso especial interposto nos embargos de terceiro apenas para obstar o levantamento de valores e expedição de carta de arrematação/adjudicação, não se impedindo a realização de leilão – Substituição da penhora por seguro garantia judicial não é direito absoluto do devedor – Exegese dos arts. 805 e 835, § 2o, do CPC – Substituição da penhora só deve ser admitida se esta se demonstrar mais eficaz e menos onerosa que a alienação dos direitos possessórios, nos exatos moldes previstos no parágrafo único do art. 805 do CPC, e se estiver fundada num juízo de probabilidade do direito da terceira, o que foi exaustivamente rechaçado por esta Corte quanto à realização do leilão, havendo tutela provisória tão somente impedindo o levantamento de valores e a expedição de eventual carta de arrematação/adjudicação – Necessidade de concordância do Banco credor, inexistente na espécie, por corresponder ao alargamento do efeito suspensivo deferido ao recurso especial da agravante nos autos dos seus embargos de terceiro até o respectivo trânsito em julgado – Lícita a recusa do exequente - Aceitação do seguro acarretaria mais prejuízos com a delonga na satisfação do crédito do que a realização do leilão, pois o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a simulação absoluta pode ser postergado por diversos fatores, incluída eventual insistência recursal da agravante, enquanto que a decisão que impede o levantamento de dinheiro e a expedição da carta de arrematação/adjudicação é provisória e limitada ao juízo de admissibilidade recursal do recurso especial pelo STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.